Tribunal: CARF
Processo: 16682.721044/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721044/2012-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.714 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/01/2012
PIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA
Não se reconhece o direito à repetição do indébito quando o contribuinte, sobre
quem recai o ônus probandi, não traz aos autos nenhuma prova de que teria
havido pagamento a maior ou indevido, embora tenha tido mais de uma
oportunidade processual para fazê-lo, não se justificando, portanto, o pedido de
diligência para produção de provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares de Oliveira,
Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto as fls. 274-279 em face da r. decisão de
fls. 259-266, pugnando por sua reforma, sustentando, em síntese que:
- o presente caso envolve um pedido de reconhecimento de direito creditório e
restituição pleiteado no montante de R$ 71.257,99 (setenta e um mil, duzentos e cinquenta e sete
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721044/2012-27
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.714 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721044/2012-27

reais e noventa e nove centavos) a título de Cide/importação (R$ 18.390,46), PIS/importação (R$
9.413,49) e Cofins/importação (R$ 43.454,04 ) em decorrência de pedido de retificação da
declaração de importação 12/0103381-2, de 17/01/2012. O pedido de restituição decorrente de
retificação foi formalizado nos termos dos artigos 15 e 16 da Instrução Normativa RFB no 900,
de 30 de dezembro de 2008, e seu anexo III. (fls. 02/09).
- a decisão deve ser reformada na medida em que a legislação aduaneira somente
exige que o importador apresente Nota Fiscal de Entrada do produto quando o despacho
aduaneiro estiver concluído;
- o direito indébito do recorrente não pode ser condicionado a uma exigência
documental ilegal, posto que encontra-se devidamente comprovado por outros documentos;
- a origem do indébito decorre da retificação das Declarações de Importações nos
12/0103380-4 e Declaração: 12/0103381-2, ambas registradas aos 17/01/2012.
- a retificação da DI se deu pelo fato de que na conferencia da quantidade da
mercadoria importada, constatou-se que havia uma quantidade a menor dos produtos importados;
- isso ocorre pois a importação é de produto a granel (outras gasolinas), mediante
despacho aduaneiro na modalidade antecipada;
- aduz por fim que a legislação do ICMS do Maranhão, onde fica o porto de
despacho destes produtos, não permite que seja emitida Nota Fiscal de Entrada pois, em
observância ao art. 136 do Decreto n° 19.714/2003, só deve ocorrer a emissão da mesma quando
houver entrada, real ou simbólica, que exija emissão do documento de entrada;
Em sede da decisão recorrida que, diga-se de passagem, manteve o teor do
despacho decisório ao julgar improcedente a manifestação de inconformidade, restou consignado
que:
- Embora tenha pedido restituição decorrente de retificação da DI no 12/0103381-
2, é preciso salientar que o recorrente JAMAIS promoveu a alteração deste documento em
relação a QUANTIDADE DA MERCADORIA IMPORTADA de modo a comprovar o
recolhimento tributário a maior;
- Nos casos do despacho aduaneiro concluído de mercadoria já desembaraçada,
consoante regra prevista no §2a, II do artigo 45 da IN 680/2006, o pedido de retificação de
quantidade de produto deve ser acompanhado da Nota Fiscal de Entrada;
- Todavia, mesmo intimada para apresentar referido documento antes da prolação
do despacho decisório, a empresa manteve-se inerte e justificou sua não apresentação com base
na suposta vedação legal da legislação estadual do Estado do Maranhão;
- Não prospera a alegação ainda de que a exigência da NF de Entrada não seria
aplicável para produtos durante o despacho aduaneiro, até mesmo porque, conforme consta na
própria DI, os produtos já tinham sido desembaraços, aplicável, destarte, o regramento previsto
no §2a, II do artigo 45 da IN 680/2006 que exige a NF de Entrada.
Eis o relatório.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.714 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721044/2012-27

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Do Conhecimento.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
Do Mérito.
O presente caso envolve pedido de restituição de tributos decorrentes de
pagamento a maior. Por ter constatado diferença nos tributos pagos e nos devidos, em razão da
importação ter sido revisada e constatado que houve diferença a menor na quantidade dos
produtos importados daqueles declarados e objeto dos pagamentos integrais dos tributos, entende
o contribuinte ter direito ao indébito.
A legislação, por meio do artigo 165 I do CTN, confere este direito ao
contribuinte. Eis a sua redação:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
Todavia o indébito deve ser liquido e certo, demonstrado por meio de
documentação hábil e que não deixe margem de dúvidas acerca do pagamento a maior ou
indevido. Mas não é o caso dos autos. Pelo contrário.
A começar pela própria declaração de importação. Não houve retificação da
quantidade dos produtos. Na medida em que este documento é a base de recolhimento de toda a
tributação, não há como acatar tese de indébito decorrente de pagamento a maior em operação de
importação se não consta nele a própria retificação.
Não por acaso a própria fiscalização intimou o contribuinte para apresentar a Nota
Fiscal de entrada. E não foi atendida. Da documentação acostada aos autos, resta evidente que os
produtos já tinham sido desembaraçados. Resulta-se disso que deve ser aplicada a regra prevista
no §2a, II do artigo 45 da IN 680/2006, cuja redação do dispositivo é claríssima:
Instrução Normativa SRF no 680/2006
Art. 45 A retificação da declaração após o desembaraço aduaneiro, qualquer que tenha
sido o canal de conferência aduaneira ou o regime tributário pleiteado, será realizada:
§ 2o Na análise de pedidos de retificação que se refiram à quantidade ou à natureza da
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.714 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721044/2012-27

mercadoria importada deverão ser observados, no mínimo, os seguintes aspectos:
II - o pleito deve ser instruído com a nota fiscal de entrada no estabelecimento
importador da mercadoria a que se refere, emitida ou corrigida, nos termos da legislação
de regência, com a quantidade e a natureza corretas.
Portanto, a não comprovação do indébito decorre tanto da falta do atendimento as
intimações da fiscalização, como também, da própria inércia em retificar a quantidade do
produto importado em sede das declarações de importações.
Se o próprio recorrente não apresenta provas de que houve retificação, torna-se
impossível a tarefa de se reconhecer o indébito pleiteado. Esse ônus é exclusivamente do
contribuinte. Neste sentido, esta Egrégia Corte tem vasto repertório jurisprudencial:
Numero
do
processo:10880.679799/2009-01-
Turma:3a
TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS- Câmara:3a SEÇÃO -Seção:Câmara Superior de Recursos
Fiscais- Data da sessão:Wed Jun 12 00:00:00 UTC 2019- Data da publicação:Thu Jul
04 00:00:00 UTC 2019- Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Data do fato
gerador: 13/04/2006 PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em pedido de
repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de compensação.
A mera apresentação de DCTF retificadora, desacompanhada de provas quanto ao valor
retificado, não tem o condão de reverter o ônus da prova. Numero da decisão:9303-
008.680
Numero do processo:10920.902551/2014-95 Turma:Primeira Turma Ordinária
da Segunda Câmara da Terceira Seção- Câmara:Segunda Câmara- Seção:Terceira
Seção De Julgamento- Data da sessão:Mon Jan 29 00:00:00 UTC 2024- Data da
publicação:Wed
Feb
28
00:00:00
UTC
2024-
Ementa:ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010 INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao
direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA
PROVA. DILIGÊNCIA. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas
dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da
verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do
crédito alegado para sua apreciação. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA.
COMPROVAÇÃO.
ART.
170
DO
CTN.
O
direito
à
restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte, porque
é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170
do CTN, o pedido deve ser provido. Numero da decisão:3201-011.451
Diante da ausência de comprovação, resta evidente que o recurso não merece
prosperar.
3
Do Dispositivo.
Isto posto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.714 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721044/2012-27

Fl. 322
DF CARF MF
Original